Tribunal: STF
Processo: RE 601464
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MILITAR. COMPETÊNCIA DOS JUÍZES DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DISCIPLINAR. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.



    II - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, em regra, a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando dependente de exame prévio de normas infraconstitucionais, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que impede o cabimento do recurso extraordinário. 



    III - Indispensável a análise do acervo probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local (Lei Complementar estadual 893/2001) para verificar, no caso, a ocorrência de infração disciplinar e respectivo prazo prescricional, circunstância que torna inviável o recurso nos termos da Súmula 279 e 280 do STF. 



    IV - Agravo regimental improvido.